Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030802-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SAMANTA LAIS FREITAS ALVES - CPF: 080.071.593-47 (ADVOGADO), NILBERTO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 041.916.253-49 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA - CPF: 011.603.888-81 (ADVOGADO), H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. - CNPJ: 12.287.925/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A - CNPJ: 05.522.682/0001-16 (AGRAVADO), GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.522.682/0002-05 (AGRAVADO), HPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 12.219.876/0001-02 (AGRAVADO), SPE PIAUI CONECTADO S.A - CNPJ: 30.412.491/0001-49 (AGRAVADO), SPE PIAUI CONECTADO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 30.412.491/0002-20 (AGRAVADO), BAO BING INFRAESTRUTURA DE REDES S/A. - CNPJ: 14.683.248/0001-09 (AGRAVADO), H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A. - CNPJ: 12.287.925/0002-25 (AGRAVADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.831.964/0005-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO.
RECURSO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de recuperação judicial que determinou a suspensão de liminar de despejo anteriormente deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI, em favor do proprietário do imóvel locado à empresa recuperanda, que se encontrava inadimplente com os aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de despejo movida pelo agravante contra a empresa em recuperação judicial está sujeita à competência do juízo universal da recuperação e se pode ser suspensa em razão do
stay

period
previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação é regido por lei especial (Lei nº 8.245/91 - Lei do Inquilinato), que estabelece regras específicas para a ação de despejo, conferindo-lhe rito especial e natureza pessoal e contratual, não executiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as ações de despejo não se submetem ao juízo universal da recuperação judicial, ainda que exista crédito locatício envolvido, conforme precedentes consolidados (REsp n. 2.171.089/DF e
AgInt
no CC n. 165.754/SP).

5. A ação de despejo não se confunde com execução de crédito, pois não busca constrição patrimonial, mas sim a retomada da posse do imóvel pelo legítimo proprietário, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão previstas no artigo 6º da Lei nº
11.101/2005.

6. A eventual essencialidade do imóvel para as atividades da empresa recuperanda não impede a retomada do bem pelo proprietário, pois o locador não pode ser compelido a manter relação contratual desequilibrada em razão da inadimplência.

7. A relação locatícia possui natureza bilateral e sinalagmática, impondo ao locador o dever de disponibilizar o bem e ao locatário o dever de pagar o aluguel, sendo que a ausência dessa contraprestação desequilibra o contrato e autoriza a sua rescisão, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91.

8. O princípio da preservação da empresa, embora relevante, não pode ser interpretado de forma absoluta a ponto de sacrificar direitos de terceiros que não integram a recuperação judicial, como é o caso do proprietário do imóvel locado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a ordem de despejo deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI.

Tese de julgamento:

1. A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo
recuperacional
.

2. A essencialidade do imóvel para as atividades da empresa em recuperação judicial não impede a retomada do bem pelo proprietário em caso de inadimplência contratual.

3. O princípio da preservação da empresa não autoriza o uso gratuito de imóvel alheio, devendo ser respeitada a natureza
bilateral e sinalagmática do contrato de
locação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILBERTO MARTINS DE ARAUJO
contra
a
decisão proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1025796-30.2024.8.11.0041
ajuizada por
H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA e outros
, que
determinou a suspensão da liminar de despejo anteriormente deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI nos autos do processo nº 0830924-14.2024.8.18.0140.

O agravante alega, em síntese, que é proprietário do imóvel locado à agravada, situado na Avenida Alencar Matos, nº 4855, Quadra L, Lotes 07, 08, 15 e 16 - parte 2, Bairro Parque Jacinta, CEP 64039-450, na cidade de Teresina/PI.

Informa que o contrato de locação foi celebrado em 22/11/2022, pelo prazo de 72 meses, com vigência até 09/11/2028, tendo como valor inicial do aluguel R$ 3.728,20 (três mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos) mensais.

Sustenta que a locatária
tornou-se
inadimplente, deixando de adimplir os aluguéis e os acessórios da locação de forma reiterada, o que motivou o ajuizamento de ação de despejo com pedido liminar para desocupação do imóvel, tendo sido a liminar deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Teresina/PI.

Relata que, posteriormente, o Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial da agravada (processo nº 1025796-30.2024.8.11.0041), suspendeu os efeitos da liminar de despejo anteriormente concedida, frustrando o regular andamento da medida possessória.

Argumenta que os créditos locatícios vencidos após o pedido de recuperação judicial (19/06/2024) possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do
stay

period
, conforme dispõem os
arts
. 49 e 67 da Lei nº 11.101/2005.

Defende que a ação de despejo não se confunde com execução de crédito, tratando-se de ação possessória que não se submete ao juízo universal da recuperação.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ação de despejo não se equipara a uma execução de crédito, mas sim a uma ação possessória, não se submetendo ao juízo universal da recuperação judicial.

Sustenta ainda que a relação locatícia possui natureza bilateral e sinalagmática, impondo ao locador o dever de disponibilizar o bem e ao locatário o dever de pagar o aluguel, sendo que a ausência dessa contraprestação desequilibra o contrato e autoriza a sua rescisão, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Assevera que a decisão agravada, ao estender indevidamente os efeitos do
stay

period
e impedir o despejo, não apenas viola a lei e a jurisprudência, mas também perpetua uma situação de abuso em que a Recuperanda se beneficia da posse gratuita do imóvel em detrimento do direito do agravante.

A liminar recursal foi deferida

para sustar os efeitos da decisão agravada e restabelecer a ordem de despejo deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Teresina/PI.

Posteriormente, após a interposição de agravo interno pelas recuperandas
no ID nº
318556395
, reconsiderei parcialmente a decisão para indeferir a liminar e determinar a análise pelo colegiado.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID nº
323129865
, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto por NILBERTO DE ARAUJO no ID nº
324767885
. Em seguida, sobreveio as contrarrazões ao agravo interno no ID nº
330136864
.

Ausente as informações pelo juízo singular.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procurad
or
a de Justiça Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia
do presente
recurso consiste em definir se a ação de despejo movida pelo agravante contra a empresa em recuperação judicial está sujeita à competência do juízo universal da recuperação e se pode ser suspensa em razão do
stay

period
previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de locação é regido por lei especial (Lei nº 8.245/91 - Lei do Inquilinato), que estabelece regras específicas para a ação de despejo, conferindo-lhe rito especial e natureza
pessoal e contratual
, não executiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as ações de despejo não se submetem ao juízo universal da recuperação judicial, ainda que exista crédito locatício envolvido. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCATÁRIA. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS POSTERIORES AO PEDIDO. FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) o juízo competente para processar a ação de despejo de locatária em recuperação judicial e (
ii
) se as ações de despejo devem ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária.

2. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a suspensão de ação de despejo por falta de pagamento, em razão da recuperação judicial da locatária.

3.
A competência para processar e julgar a ação de despejo é do juízo onde tramita a ação de despejo, não se submetendo ao juízo da recuperação judicial. Precedentes.

4. A ação de despejo por falta de pagamento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, pois o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda, tampouco nas exceções do artigo 49, § 3º, da LREF.

5. Na hipótese dos autos, o prazo de suspensão de 180 dias já decorreu, além de não estarem sendo adimplidos os aluguéis vencidos após o pedido de recuperação judicial, devendo ser retomada a ação de despejo por falta de pagamento.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.171.089/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)
destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES.

1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo
recuperacional
" (CC 148.803/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017,
DJe
02/05/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no CC n. 165.754/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019,
DJe
de 1/7/2019.)
destaquei

Assim, o juízo da recuperação não pode impedir o prosseguimento do despejo, pois não se trata de execução de crédito, não se busca constrição patrimonial, mas sim a retomada da posse do imóvel pelo legítimo proprietário.

No caso em análise, embora o perito judicial da Recuperação Judicial tenha apontado que o imóvel abriga centro de distribuição/monitoramento de redes do Grupo HPAR, a jurisprudência tem entendido que a essencialidade do bem não impede a retomada do imóvel pelo proprietário, pois o locador não pode ser compelido a manter relação contratual desequilibrada.

Mesmo em hipótese de créditos concursais,
a jurisprudência entende que
a ação de despejo segue com o juízo natural, não se submetendo à competência do juízo de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO RURAL POR FALTA DE PAGAMENTO. PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
CRÉDITO CONCURSAL ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. AÇÃO DE NATUREZA REAL PARA RETOMADA DE POSSE. DIREITO DE PROPRIEDADE PRESERVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
COMUM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Caso em exame1. Apelação interposta por produtor rural em recuperação judicial contra sentença que julgou procedente ação de despejo rural por falta de pagamento, rescindindo contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes e decretando o despejo do arrendatário em razão do inadimplemento da parcela vencida em junho de 2023, anterior ao pedido de recuperação judicial protocolizado em 19 de junho de
2023 .
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de despejo rural por falta de pagamento movida contra produtor rural em recuperação judicial deve ser suspensa em razão da natureza concursal do crédito inadimplido e da posterior novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, ou se o proprietário mantém o direito à retomada da posse do imóvel independentemente dos efeitos do processo
recuperacional.III
. Razões de decidir3. O crédito referente ao arrendamento, vencido em primeiro de junho de dois mil e vinte e três, possui natureza concursal por ser anterior ao pedido de recuperação judicial protocolizado em 19 de junho de 2023, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 .4. A ação de despejo rural por falta de pagamento constitui demanda de natureza real voltada à retomada da posse pelo proprietário em razão do inadimplemento contratual, não se tratando de cobrança de crédito sujeita às limitações do regime concursal.5. O artigo 6º, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial permite expressamente o prosseguimento das ações que demandam quantia ilíquida no juízo em que se processam .6. O artigo 49, § 3º, da mesma lei estabelece que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os credores
proprietários de coisa a ser restituída ao devedor.7. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não extingue o direito real de propriedade nem impede a retomada da posse diante do inadimplemento das obrigações contratuais .8. O princípio da preservação da empresa não pode se sobrepor indiscriminadamente ao direito constitucional de propriedade, especialmente tratando-se de bens pertencentes a terceiros estranhos à crise
empresarial.IV
. Dispositivo
9 .
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a natureza concursal da parcela vencida em junho de 2023, mantendo-se integralmente o resultado da sentença de primeiro grau quanto à procedência dos pedidos de rescisão contratual e despejo.
”

(TJ-PR 00015782720248160069 Cianorte, Relator.:
A
lberto
J
unior
V
eloso, Data de Julgamento: 19/11/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2025)

Nesse contexto, a
recuperação judicial não cria direito de uso gratuito de imóvel alheio; a empresa pode relocar sua operação, mas não pode obrigar o proprietário a suportar o ônus da inadimplência.

A relação locatícia possui natureza bilateral e sinalagmática, impondo ao locador o dever de disponibilizar o bem e ao locatário o dever de pagar o aluguel. A ausência dessa contraprestação desequilibra o contrato e autoriza a sua rescisão, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Permitir que a empresa em recuperação judicial permaneça no imóvel sem pagar os aluguéis, sob o argumento de que o bem é essencial à
sua atividade, representaria violação ao direito de propriedade e enriquecimento sem causa, princípios que não podem ser afastados pelo instituto da recuperação judicial.

Ademais, o princípio da preservação da empresa, embora relevante, não pode ser interpretado de forma absoluta a ponto de sacrificar direitos de terceiros que não integram a recuperação judicial, como é o caso do proprietário do imóvel locado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a ordem de despejo deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI nos autos do processo nº 0830924-14.2024.8.18.0140.

Por
fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo interno constante de ID nº
318556395
, interposto por H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI S/A e Agravo interno de ID nº
324767885
, interposto por NILBERTO MARTINS DE ARAUJO.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026